Tribunal: STF
Processo: RE 701157
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. Insuficiência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 2. Incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins sobre locação de bens imóveis. Precedentes. 3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.